Tribunal: TJMT
Processo: 1031614-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON PINHEIRO ALVES DA SILVA - CPF: 495.978.171-87 (RECORRENTE), EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - CPF: 650.813.071-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PAGAMENTO DE FATURAS. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 114,27

(cento e quatorze reais e vinte e sete centavos), inserido em 24/01/2020.

2.

Na espécie, vislumbra-se que a parte consumidora, na exordial, alegou ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, na própria inicial, trouxe em anexo os comprovantes de pagamento de faturas questionadas, com a justificativa de que precisava do seu nome limpo para realizar o financiamento de um carro, sem juntar aos autos qualquer comprovação do financiamento pretendido. Deixando dúvidas, portanto, quanto à real motivação do pagamento efetuado de um débito que supostamente alega não ter conhecimento.

3.

A Recorrente, por sua vez, afirma em sua defesa que a parte Recorrida era titular do contrato 5000773612 junto à empresa OI S.A desde 08/05/1998, referente à linha telefônica (65)3641-4247/F2563298, juntando aos autos telas sistêmicas que demonstram o histórico da utilização dos serviços da linha telefônica, bem como o pagamento reiterado de faturas.

4.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5.

No caso
sub examine
, a empresa de telefonia trouxe telas sistêmicas indicando a existência de relação jurídica entre as partes por um longo período, desde 1998. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, caso a parte Recorrida tivesse comprovado nos autos a real necessidade do pagamento das faturas por ela mesmo anexadas, não conseguindo comprovar, portanto, o desconhecimento do débito.

6.

Destarte, esse D. Juízo não pode ignorar a existência de provas cabais a comprovar a existência do negócio jurídico firmado e a ausência de verossimilhança na narrativa do Recorrido.

7.

Com feito, na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito não é ilegal e tem fundamento na mora.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 114,27 (cento e quatorze reais e vinte e sete centavos),
em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente em 24/01/2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação em danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a Recorrente OI S.A apresentou Recurso Inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões e postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na espécie, vislumbra-se que a parte consumidora, na exordial, alegou ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

Contudo, na própria inicial, trouxe em anexo os comprovantes de pagamento de faturas questionadas, com a justificativa de que precisava do seu nome limpo para realizar o financiamento de um carro, sem juntar aos autos qualquer comprovação do financiamento pretendido. Deixando dúvidas, portanto, quanto à real motivação do pagamento efetuado de um débito que supostamente alega não ter conhecimento.

A Recorrente, por sua vez, afirma em sua defesa que a parte Recorrida era titular do contrato 5000773612 junto à empresa OI S.A desde 08/05/1998, referente à linha telefônica (65)3641-4247/F2563298, juntando aos autos telas sistêmicas que demonstram o histórico da utilização dos serviços da linha telefônica, bem como o pagamento reiterado de faturas.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

No caso
sub examine
, a empresa de telefonia trouxe telas sistêmicas indicando a existência de relação jurídica entre as partes por um longo período, desde 1998. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, caso a parte Recorrida tivesse comprovado nos autos a real necessidade do pagamento das faturas por ela mesmo anexadas, não conseguindo comprovar, portanto, o desconhecimento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela empresa Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
OI S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021